Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.BEM APREENDIDO. VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. DESCONTO DO VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS DECORRENTES DA VENDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A restituição ao devedor fiduciante do saldo remanescente após o leilão extrajudicial do veículo dado em garantia do contrato é medida imposta nosartigos 66, § 4o, da Lei 4.728/65 e 2o do Decreto Lei no 911/69.
2. É direito do credor fiduciário, na apuração do saldo remanescente, abater os valores que lhe são devidos, assim como as despesas decorrentes da venda do bem.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.